Tribunal: TJMT
Processo: 1010085-84.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010085-84.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), EMERSON DE SOUZA DE OLIVEIRA 03445737100 - CNPJ: 17.005.485/0001-09 (AGRAVANTE), EMERSON DE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 034.457.371-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - JUSCIMEIRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROTOCOLO DE PETIÇÃO EM FORMATO DIVERSO DO PADRÃO DE QUALIDADE PDF/A – JUNTADA EM PDF – DOCUMENTOS LEGÍVEIS, COMPLETOS E ADEQUADOS – EXCESSO DE FORMALISMO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO PROVIDO.

Uma vez que os documentos que instruem o agravo de instrumento, inseridos no formato PDF convencional, estão perfeitamente legíveis, completos e adequados, não há justificativa razoável para o não conhecimento deste recurso, por não ter observado o formato PDF/A, sob pena configurar-se excesso de formalismo.

Hipótese em que se dá provimento ao agravo interno para conhecer-se do agravo de instrumento então interposto.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Emerson de Souza de Oliveira
contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento (Id. 14340962).

Assegura que “
o simples peticionamento de documento em PDF, e não em PDF-A, evidencia o excesso de formalismo que destoa dos princípios constitucionais, em especial ao devido processo legal.
”.

Assevera que “
a inadmissão de recursos sob pretextos excessivamente formais, não previstos em lei, gera um sentimento de indignidade e insegurança jurídica na população que busca na instituição judiciária a solução de seus conflitos e, por conseguinte, a proteção de seus direitos.
”.

Requer seja conhecido o agravo de instrumento para suspender a decisão agravada “
que determinou a indisponibilidade de bens do agravante, em especial o impedimento de circulação do veículo de sua propriedade, ante a presença dos requisitos para a concessão da liminar.
”.

Contrarrazões (Id. 28740495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs
ação civil pública por ato de improbidade administrativa e ressarcimento ao erário c/c pedido de tutela provisória de indisponibilidade de bens
contra Moisés dos Santos e Emerson de Souza de Oliveira, na qual foi deferido o pedido de liminar.

No essencial, a decisão impugnada no agravo de instrumento.

[...] 3. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fundamento no artigo 7° da Lei n.o 8.429/92, defiro o pedido de liminar, para determinar a indisponibilidade de bens em nome dos requeridos Moisés dos Santos e Emerson de Souza de Oliveira – MEI no importe de R$ 15.105,00 (quinze mil, cento e cinco reais), visando assegurar eventual ressarcimento do dano ao erário resultante da suposta prática da improbidade.

4. Primeiramente, determino na forma entabulada pelo art. 854 NCPC e pelo Provimento no. 04/2007 – CGJ, o bloqueio on-line, via sistema BACENJUD, tomando-se por base o CPF dos demandados, devendo os autos permanecerem em Gabinete para os procedimentos necessários, conforme determina o aludido Provimento;.

5. Ademais, proceder à consulta e a efetivação de restrição por meio do sistema RENAJUD, nos veículos de propriedade dos réus, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC-MT;.

6. Oficie-se aos Cartórios de Registro de Imóveis da Comarca de Jaciara – MT, Dom Aquino – MT e Juscimeira – MT, solicitando que informem a existência de bens de propriedade dos réus e, em caso afirmativo, desde logo e independentemente de nova determinação deste Juízo, registrem a indisponibilidade na respectiva matrícula.

7. Outrossim, obter as declarações dos bens e rendimentos dos últimos 5 (cinco) anos dos réus acima identificados, a serem requisitadas á Receita Federal, pelo Sistema INFOJUD, devendo os autos permanecerem em Gabinete para os procedimentos necessários.

8. Considerando que a publicidade desta decisão poderá frustrar a liminar concedida, determino que estes autos permaneçam sob segredo de justiça até o cumprimento da liminar e notificação das requeridas, nos termos do artigo 189, I, do CPC.

9. Ante a concessão da liminar de afastamento cautelar, determino a prioridade de tramitação do presente feito.

10. Após, o cumprimento das determinações acima, notifiquem-se pessoalmente as Requeridas para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça manifestação por escrito, na forma do art. 17, § 7o, da Lei no 8.429/92, a qual poderá ser instruída com documentos e justificações. [...]. (Id. 8605384, fls. 6/7).

Contra essa decisão, interpôs-se agravo de instrumento (Id. 8605383) em arquivo tipo
portable document format
(“pdf”), pelo que determinei a intimação do agravante para, no prazo de cinco (5) dias, sanar a irregularidade (despacho datado de 30 de julho de 2019, Id. 8969256).

Isso porque, na interposição de recurso é indispensável a utilização do editor interno do sistema do Processo Judicial Eletrônico ou de arquivo
portable document format
(“pdf”), de qualidade padrão “PDF-A”, na forma da Resolução no 3, de 12 de abril de 2018, do Tribunal: “
O peticionamento inicial e intermediário no Sistema PJe poderá ser realizado pelo editor de texto interno do sistema ou pela inclusão de arquivo portable document format (‘pdf’), de qualidade padrão ‘PDF-A’, a critério do peticionante.
” (artigo 26, § 2o).

De consequência, o não cumprimento do despacho (
Id. 10984954
), que determinou fosse sanada a irregularidade, no prazo de cinco (5) dias,
importa em não conhecimento do recurso.

Por outro lado, a referida resolução facultou
a utilização do editor interno ou o uso de arquivo tipo
portable document format
(“pdf”),
de qualidade padrão “pdf-A”
. Todavia, o recurso (Id. 8163101) apresentado em arquivo
portable document format (“pdf”)

não é de qualidade padrão “PDF-A”
.

Dessa forma, a utilização do editor interno ou o uso de arquivo tipo
portable document format
(“pdf”), de qualidade padrão “pdf-A”

para interposição de recurso e demais atos processuais era obrigatória para os processos que tramitam no sistema do Processo Judicial Eletrônico, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, porquanto,
inadmissível o uso
de arquivo tipo
portable document format
(“pdf”) para essa finalidade, por ausência de previsão na
Resolução no 3, de 12 de abril de 2018, do Tribunal
.

Em conclusão, correta está a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por não estar em conformidade com o disposto no artigo 26, § 2o, da Resolução do Tribunal no 3, de 12 de abril de 2018.

Essa, a razão por que
voto no sentido de negar provimento ao recurso.

VOTO

EXMA. SRA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 21 DE JULHO 2020

V O T O V E N C E D O R

Trata-se de agravo interno interposto por
EMERSON DE SOUZA DE OLIVEIRA
contra a decisão monocrática, proferida pelo eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto em desfavor do
MPEMT - JUSCIMEIRA
.

Ao analisar este recurso, o eminente relator, Desembargador Luiz Carlos da Costa, negou-lhe provimento, por entender que o agravante não cumpriu o despacho que determinou a correção da irregularidade na forma de encaminhamento da petição recursal, decorrente da não utilização do editor interno do Sistema PJE ou da inclusão de arquivo
Portable Document Format
(“PDF”), de qualidade padrão “PDF-A”, na forma da Resolução n. 3, de 12 de abril de 2018.

Nessa ocasião, por já ter julgado alguns processos nesse sentido e para que manter a coerência nos julgamentos, pedi vista dos autos.

Pois bem.

In casu
, a controvérsia a ser dirimida cinge-se a apurar a necessidade de utilização de arquivo
Portable Document Format
(“PDF”), de qualidade padrão “PDF-A”, em peticionamento no Sistema PJE.

Sobre o tema, dispõe o art. 26, §2°, da Resolução n. 3, de 12 de abril de 2018:

“
§ 2o O peticionamento inicial e intermediário no Sistema PJe poderá ser realizado pelo editor de texto interno do sistema ou pela inclusão de arquivo portable document format (“pdf”), de qualidade padrão “PDF-A”, a critério do peticionante
”.

Da análise literal do artigo supracitado, entende-se que a Resolução estabeleceu duas possibilidades distintas de realização de peticionamento no Sistema PJE, o que não foi observado pela parte agravante.

Com efeito, extrai-se dos autos que mesmo devidamente intimado para suprir a falta, o agravante deixou transcorrer
in albis
o prazo para a regularização, consoante certidão constante do Id. 10984954.

Em caso semelhante, já acompanhei o entendimento adotado pelo douto relator, no sentido do não conhecimento do recurso:

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM ARQUIVO TIPO “PDF” — UTILIZAÇÃO DO EDITOR INTERNO DO SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO OU ARQUIVO PORTABLE DOCUMENT FORMAT (“PDF”), DE QUALIDADE PADRÃO “PDF-A” — Resolução do Tribunal no 3, de 12 DE ABRIL DE 2018 — OBRIGATORIEDADE — INTIMAÇÃO PARA SANAR A IRREGULARIDADE — NÃO CUMPRIMENTO — NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO — CORREÇÃO.

Na interposição de recurso é indispensável a utilização do editor interno do sistema do Processo Judicial Eletrônico ou arquivo portable document format (“pdf”), de qualidade padrão “PDF-A”, a critério do peticionante, na forma da Resolução do Tribunal no 3, de 12 de abril de 2018: “O peticionamento inicial e intermediário no Sistema PJe poderá ser realizado pelo editor de texto interno do sistema ou pela inclusão de arquivo portable document format (‘pdf’), de qualidade padrão ‘PDF-A’, a critério do peticionante.” (artigo 26, § 2o).

Dessa forma, não cumprido o despacho que determinou fosse sanada a irregularidade, correta está a decisão que não conheceu do recurso.
Recurso não provido.

(N.U 1006648-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019).

No entanto, em análise mais minuciosa do tema em questão, entendo que,
in casu
, faz-se necessário, além da observância aos princípios do máximo aproveitamento dos atos processuais e da instrumentalidade das formas, também a aplicação do disposto no art. 4° do Código de Processo Civil, que, vale dizer, consagra o princípio da primazia da solução de mérito, veja-se:

“
Art. 4°. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa
”.

Ocorre que, malgrado lamentavelmente não tenha sido atendido o despacho do relator determinando a regularização do formato da petição recursal,
não se pode olvidar que os documentos que instruem o recurso, inseridos no formato PDF convencional, estão perfeitamente legíveis, completos e adequados
, não havendo justificativa razoável para o não conhecimento do agravo de instrumento. Entendimento em contrário, ao revés, poderá configurar o indesejável excesso de formalismo.

Nesse sentido, veja-se o entendimento dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE PETIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS LIMINARMENTE. PJE.
FORMATOS PDF E PDF-A.

Verificando-se que os Embargos à Execução estão acessíveis e legíveis, não há fundamento para que sejam rejeitados liminarmente. Aplicação dos princípios da celeridade e aproveitamento dos atos processuais.

(TRT-1 - AP: 00105086620135010205 RJ, Relator: JOSE ANTONIO PITON, Data de Julgamento: 10/06/2015, Segunda Turma, Data de Publicação: 19/06/2015).

RECURSO ORDINÁRIO. PJE.
PROTOCOLO DE PETIÇÃO EM FORMATO DIVERSO DO PADRÃO DE QUALIDADE PDF/A. JUNTADA EM PDF. DEFEITO SANÁVEL.

A situação vivenciada nos autos demonstra que o recurso ordinário foi incluído pelo advogado em formato PDF por mero equívoco ou dificuldade que todos os operadores do direito estão encontrando para o manejo do sistema processual eletrônico. Salientando que meros equívocos no novo procedimento virtual devem ser relevados pelos julgadores, assegurando, desta forma, a observância de todos os princípios constitucionais, notadamente do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF/88).

(TRT-1 - AIRO: 00106900720145010241, Relator: ROSANA SALIM VILLELA TRAVESEDO, Data de Julgamento: 16/11/2016, Décima Turma, Data de Publicação: 22/03/2017).

Sendo assim, estando legíveis e adequados os documentos juntados, não vejo razões que justifiquem o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento.

Com essas considerações, peço vênia ao eminente relator para
dar provimento
ao agravo interno,
conhecendo
, consequentemente,

do agravo de instrumento outrora interposto, nos termos acima alinhados.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 07 DE OUTUBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o. VOGAL)

Peço vênia ao relator e acompanho o voto da 1a. Vogal, no sentido de dar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020